Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 356 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito.
2. O despacho que determina a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apurar possível violação ao artigo 356 do CP não possui caráter decisório ou mandatório para o início da persecução penal.
3. Estando a ação penal embasada em elementos informativos indicativos da materialidade e de indícios de autoria, e, portanto, apta a permitir o prosseguimento da atividade persecutória quanto ao delito imputado à paciente, deve ser rejeitada a tese defensiva de ausência de justa causa.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.